Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RAI no. 1002425.05.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 8694-78.2010.811.0003 que lhe move CLOVIS ELIAS BRESCOVICI, homologou os cálculos do agravado, deferindo o levantamento dos valores, decotando-se do montante depositado à (fl.99), em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. (id. 34293978)
Afirma ainda ser necessário que decisão de cunho ativo seja procedida para determinar ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento.
Sustenta que a decisão merece ser reformada para ser reconhecida como devida a utilização dos índices da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores, como medida de justiça.
Assevera o agravante, que é patente o excesso da execução, pois foi homologado o valor R$ 26.558,13 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais, treze centavos), porém, a instituição financeira executada, ora Agravante, entende que somente deve a quantia de R$ R$ 6.220,41 (seis mil duzentos e vinte reais, quarenta e um centavos), ou seja, cuidasse de diferença exorbitante.
Argumenta que, ‘a incidência nos cálculos homologados não pode subsistir, tendo em vista que a decisão de fls. 143/148, foi claro ao acolher parcialmente a impugnação do Agravante, determinando a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos, de modo que os mencionados juros deverão ser considerados apenas no mês em que houve remuneração supostamente menor.
Aduz ainda, que O STJ já possui orientação pacificada no que tange à correção monetária, sendo que fica a cargo da instituição financeira o dever de corrigir o respectivo montante, nos termos da Súmula 129.
Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista a possibilidade, ainda que remota, mas existente, deste “Recurso de Agravo de Instrumento” vir a ser julgado improcedente, mesmo que parcialmente e por maioria de votos, hipótese aqui admitida apenas ad argumentandum tantum, fica aqui desde já prequestionada a violação de todos os artigos citados nos tópicos acima.
Requer o conhecimento e apreciação deste recurso de agravo de instrumento concedendo-lhe o efeito suspensivo, para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo as razões apresentadas pelo agravante e, no mérito seja provido para modificar a r. decisão homologatória determinando a remessa dos autos para a contadoria judicial, para estes elaborarem os cálculos conforme as decisões proferidas nos autos, conforme argumentos no agravo esposados.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT sob o no 11.065-A, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5o do art. 272 do CPC. *para os fins dos artigos 246, §1o e 319, inciso II, ambos do CPC: cenopserv.oficios@bb.com.br.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“Vistos, etc...
Considerando os termos dos petitórios de (fls.229/238; fls.247/250) e da manifestação intempestiva apresentada pelo executado às (fls.242/246), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o demonstrativo apresentado pelo exequente às (fls.231/238) está correto e em consonância a decisão superior de (fls.217/226v), assim, hei por bem em HOMOLOGÁ-LO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
(...)
Transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento dos valores encontrados no cálculo acostado pelo exequente às (fls.231/238), decotando-os do montante depositado à (fl.99), em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.
No que tange ao saldo remanescente, este, por sua vez, caberá à parte executada, a qual deverá apresentar os dados bancários em (5) cinco dias.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para extinção.”.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação. (N.U 1013691-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida requerida.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator